Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE ALUGUERES. LITISCONSORTE PASSIVO. FALECIMENTO. OBRIGAÇÃO. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS ATÉ O LIMITE DA HERANÇA. PRESSUPOSTO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO LEGADO. RATEIO. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DOS HERDEIROS. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CONDICIONADA E LIMITADA AOS BENS HERDADOS. SUBSTITUIÇÃO DO FALECIDO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE (CC, ART. 1.784). REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. CÔNJUGE OU FILHOS. CITAÇÃO DA MEEIRA E DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO NA PESSOA DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor.
3. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que, antes da ultimação do processo sucessório, que viabilizará a aferição do patrimônio e das obrigações deixadas pelo extinto e sua realização através da utilização dos bens integrantes do acervo hereditário, somente o espólio é que está revestido de legitimação para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido (CC, art. 1.784).
4. Havendo bens a inventariar e falecido integrante da composição passiva, a ação deve ser direcionada ao espólio, inclusive porque os herdeiros somente responderão pela obrigação que afetava o ascendente falecido até o limite do quinhão que lhes for direcionado, e, enquanto não realizada a partilha, subsiste simplesmente a universalidade representada pelos bens legados, que, a seu turno, se traduz no ente formal do espólio, daí porque, ausente abertura do inventário, a seu turno, os herdeiros, antes do rateio da herança, não podem ser pessoalmente responsabilizados, inclusive porque somente responderão naqueles limites, pois o que responderá pela obrigação legada é a herança, não os herdeiros com seu patrimônio pessoal.
5. Encerra princípio fundamental do direito sucessório que a morte opera a imediata transferência da herança aos sucessores legítimos e testamentários, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores do falecido, pois, em suma, não pode subsistir direito sem titular, estando esse enunciado inserto no artigo 1.784 do Código Civil, encerrando a inserção do princípio da saisine no ordenamento jurídico, segundo o qual, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
6. A inexistência de abertura de inventário destinado à apuração dos bens legados e as obrigações deixadas pelo falecido de forma a ser realizada a sucessão através da equação que emergirá do cotejo do ativo e passivo legados, obstando que sejam liquidados os direitos, haveres e obrigações do extinto, obsta que os herdeiros sejam diretamente responsabilizados pelos débitos legados pelo de cujus, pois somente estão obrigados a responder pelas obrigações contraídas pelo autor da herança na exata dimensão dos bens que herdarem, o que pressupõe a subsistência de prévia partilha, pois condição para a efetivação do balanço destinado ao aperfeiçoamento da sucessão deflagrada pelo óbito.
7. Antes da abertura e ultimação do processo sucessório o que sobrepuja é a universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido traduzido no espólio, e, enquanto não realizada a partilha e individualização da quota hereditária destinada a cada herdeiro, somente a herança, traduzida no espólio, é que deverá responder por eventuais obrigações deixadas pelo de cujus, notadamente porque o herdeiro somente responderá nos exatos limites do que herdar, emergindo dessa moldura jurídica que somente o espólio é quem pode ser acionado com lastro nas obrigações deixadas pelo extinto antes da efetivação da partilha, não se afigurando viável o direcionamento da pretensão creditícia diretamente em desfavor dos herdeiros, pois ainda indivisível e não aferido o que lhes cabe como pressuposto para definição e delimitação da sua obrigação.
8. Ocorrido o óbito no curso processual, a par de o extinto ser substituído por seus herdeiros, sucessores ou pelo espólio e o fato não impactar as obrigações que afligiam o falecido, estando seus credores, inclusive, legitimados até mesmo para deflagrar o processo sucessório, o fato não obsta o prosseguimento de ação em que figurava como parte, com a substituição processual, a par de ser viável a habilitação do crédito perante processo sucessório (CPC, art. 616, VI, e 642), descerrando que, não impactando o óbito a extinção das obrigações do falecido nem obstando o trânsito da ação, deve ser assegurado o trâmite processual, com a ressalva de que, ainda não aberto nem ultimado o processo sucessório, o espólio será representado pela viúva supérstite ou pelo herdeiro que estive na administração do patrimônio legado
9. Agravo conhecido e provido. Unânime.